Tribunal: TJES
Processo: 0010022-48.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010022-48.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ABROLHOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação válida da parte executada, após sucessivas tentativas infrutíferas e inércia da parte autora em promover o andamento do feito, mesmo após intimação de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação da parte ré, não suprida pela parte autora, configura hipótese de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; (ii) estabelecer se, nessa hipótese, é exigível a prévia intimação pessoal da parte autora para evitar a extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular do processo, sendo condição para a formação da relação jurídica processual e para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de citação, não sanada após diligências e intimação do advogado da parte autora para impulsionar o feito, impede o regular prosseguimento da execução e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A hipótese não se confunde com abandono de causa, pois decorre da inexistência de pressuposto processual, e não de desídia genérica da parte autora.

A exigência de intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, restringe-se às hipóteses dos incisos II e III, não se aplicando à extinção fundada no inciso IV.

A intimação regular do patrono da parte autora para adoção de providências é suficiente para legitimar a extinção do feito, afastando alegações de nulidade.

Não há decisão surpresa, pois a extinção constitui consequência lógica da inércia da parte autora após ciência inequívoca das diligências frustradas.

A Súmula 240 do STJ é inaplicável, pois pressupõe a formação da relação processual, inexistente na ausência de citação válida da parte ré.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a necessidade de pressupostos processuais válidos, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação válida da parte ré configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito. 2. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC independe de prévia intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação de seu advogado. 3. A Súmula 240 do STJ não se aplica quando não houver formação da relação processual. 4. A inércia da parte autora em promover diligências para viabilizar a citação legitima a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, § 2º, 485, IV e § 1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 00000000000002650081/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 01.12.2025; TJ-AM, Apelação Cível nº 0481036-08.2023.8.04.0001, Rel. Des. Joana dos Santos Meirelles, j. 17.12.2024; TJ-DF, Apelação nº 0702372-79.2023.8.07.0008, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 25.09.2024; TJ-PE, Rec. nº 0031157-50.2014.8.17.0810, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, j. 06.07.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000954-82.2009.8.08.0050, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 25.04.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5001394-79.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível (ID 18547836) interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
contra a sentença (ID 18547835) proferida pelo juízo d
a 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial a
juizada em desfavor de
ABROLHOS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA. - ME
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
CPC.

Em suas razões recursais (ID 18547836), o Apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
a extinção do feito por inércia da parte caracteriza abandono de causa, hipótese que exigiria a sua prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, o que alega não ter ocorrido;
(II)
a intimação realizada apenas na pessoa de seu patrono não cumpriu o requisito da advertência expressa sobre a penalidade de extinção;
(III)
a extinção não poderia ter ocorrido de ofício, sendo necessário o requerimento da parte contrária, nos termos da Súmula 240 do STJ; e
(IV)
houve violação à vedação da decisão surpresa, além de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não se aperfeiçoou.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ação foi proposta pela empresa Apelante objetivando a execução de quantia certa contra a parte
apelada
.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença extintiva, assentou que, após sucessivas tentativas infrutíferas de citação, a parte autora, ora apelante, foi devidamente intimada, por intermédio de seu patrono, para indicar novo endereço onde a parte ré pudesse ser localizada e promover o regular andamento do feito, mas permaneceu inerte, circunstância que, a seu ver, configuraria a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A controvérsia central do presente recurso consiste, portanto, em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não efetivação da citação da parte ré, bem como em aferir se, em tal hipótese, seria exigível a prévia intimação pessoal da parte autora.

Extrai-se dos autos que o juízo de origem empreendeu diversas diligências com o objetivo de viabilizar a citação da parte executada. O exame do caderno processual revela, ainda, que a presente execução tramita desde o ano de 2011, evidenciando a busca pela satisfação do crédito exequendo, apesar das dificuldades enfrentadas para a localização da devedora e para a efetivação da citação.

O andamento processual demonstra que, após o indeferimento do pedido de citação por edital (fls. 162, ID 18546373, vol. 1.3), ocasião em que o juízo de origem consignou a necessidade de prévio esgotamento dos meios de localização da executada, a credora havia requerido diligências investigativas, mediante consultas a sistemas de pesquisa patrimonial e cadastral, entre eles SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com a finalidade de obter endereço atualizado da parte ré.

Em decorrência dessas providências, a autora indicou novo endereço da empresa ré na cidade de Salvador/BA, o que ensejou a expedição de carta precatória para fins de citação, conforme ID 18546376, tendo sido posteriormente expedida a respectiva carta precatória à Comarca de Salvador/BA (ID 18546383).

A certidão lavrada pela oficiala de justiça avaliadora (ID 454557622, referente à carta precatória), datada de 22/07/2024, atestou o resultado negativo da diligência, consignando que o endereço indicado correspondia a edifício residencial, que o porteiro desconhecia a empresa ré e que seria necessária a indicação do número do apartamento para a efetivação da citação.

É nesse contexto que se situa o ponto crítico do
iter
procedimental.

Segundo consignado na sentença, após o retorno negativo da carta precatória, fora oportunizada à parte autora a manifestação para impulsionar o feito, mediante intimação eletrônica realizada em 27/08/2024.

Verifica-se a efetivação da intimação a partir dos registros extraídos da aba de expedientes do sistema Pje de 1º Grau. Senão, vejamos:

Não obstante, sobreveio a certidão de decurso de prazo (ID 18547834), datada de 09/12/2024, sem qualquer manifestação do patrono da parte
autora
quanto à indicação de novo endereço da
ré
ou ao req
uerimento de providências aptas ao regular prosseguimento da execução.

A inércia da parte autora, após as tentativas de localização e a intimação para dar impulso ao feito, foi o fato que culminou na prolação da sentença extintiva ora impugnada. A parte autora não adotou qualquer providência útil, como a indicação de novo endereço, o requerimento de citação por edital ou a formulação de outro pedido apto a superar o obstáculo processual.

A citação válida é pressuposto indispensável à formação e ao desenvolvimento válido e regular da relação processual
, sendo o ato que aperfeiçoa a triangularização entre autor, juiz e réu, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sua ausência impede o desenvolvimento regular do processo e autoriza a extinção sem resolução de mérito, nos termos do
art.
485, inciso IV, do
CPC
. Trata-se de matéria de ordem pública, sobre a qual o juiz deve velar.

O Apelante busca enquadrar a situação dos autos na hipótese de abandono de causa, prevista no
art.
485, inciso III, do
CPC
. Contudo, a distinção conceitual entre as hipóteses é fundamental.
O abandono se caracteriza pela negligência da parte em praticar atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 (trinta) dias, revelando um desinteresse genérico pelo prosseguimento da demanda.

A situação dos autos é distinta e decorre da inviabilidade em dar prosseguimento ao feito em razão da ausência de citação da parte ré, mesmo após tentativas sucessivas e intimação do advogado da parte autora para adotar providências concretas.

Não se está diante de abandono da causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

O principal argumento do Apelante reside na suposta necessidade de sua intimação pessoal para dar andamento ao feito antes da extinção. Tal alegação, todavia, parte da premissa equivocada de que a extinção se deu por abandono de causa. Como demonstrado, o fundamento da sentença foi a ausência de pressuposto processual, e
para esta hipótese, a legislação processual não exige a intimação pessoal da parte
.

O parágrafo 1º do artigo 485 do
CPC
é restrito e taxativo ao exigir a intimação pessoal apenas para as hipóteses de extinção previstas nos incisos II (processo parado por mais de um ano por negligência das partes) e III (abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias).
Para a extinção com base no inciso IV do mesmo artigo, basta a int
imação do advogado da parte autora para que promova as diligências cabíveis.
Tendo havido intimação regular do patrono e permanecendo a parte inerte, não há nulidade por ausência de intimação pessoal.

Ademais, c
umpre afastar, fundamentadamente, as alegações de nulidade e violação principiológica suscitadas no recurso.
Não houve decisão surpresa, pois a extinção do feito foi a consequência lógica e previsível da inércia da parte autora após intimação específica para se manifestar sobre as diligências negativas.

A invocação da Súmula 240 do STJ é incabível, pois, além de não tratar-se de extinção do processo por abandono
da
causa, a referida súmula pressupõe a triangularização processual, e no presente caso a parte ré sequer foi citada, não havendo como exigir dela requerimento de extinção.

Da mesma forma, o princípio da primazia do julgamento de mérito não é absoluto. Tal diretriz pressupõe um processo validamente constituído, o que, no caso, não foi possível pela falta de citação válida.

Também não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa, visto que não houve supressão de oportunidade processual, mas ausência de atuação da própria parte interessada na condução de seus ônus processuais.

A jurisprudência, inclusive do c. STJ, é assente nesse sentido, consolidando o entendimento de que
a falta de citação válida, quando não sanada pela parte autora após ser devidamente instada, autoriza a extinção do processo com base no
art.
485, inciso IV, do CPC, independentemente de intimação pessoal
. Corroborando tal entendimento, cito os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PJE. ÓBICES SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]
3.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, ante a não realização do ato citatório por falta de endereço atualizado do executado. [...] 7. Em relação ao art. 485, III, § 1º, do CPC, a hipótese não é de abandono, mas de ausência de pressuposto processual, tornando impertinente a alegação;

[...] (STJ - AREsp: 00000000000002650081 MA 2024/0183260-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. A citação constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, assegurando a formação da relação processual e a garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988). 4. Compete à parte autora promover todas as providências necessárias à citação da parte ré dentro do prazo legal (art. 240, § 2º, CPC/2015), sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.
5. A jurisprudência prevalente dispensa a intimação pessoal da parte autora nos casos de extinção do processo por ausência de citação, aplicando-se o art. 485, IV, do CPC/2015.

6. A exigência de intimação pessoal da parte autora é restrita às hipóteses de extinção do feito por abandono (art . 485, § 1º, CPC/2015), situação que não corresponde à dos autos, em que a parte deixou de adotar medidas essenciais para a citação, apesar de regularmente intimada. [...] (TJ-AM - Apelação Cível: 04810360820238040001 Manaus, Relator.: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 17/12/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação constitui-se como pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite do feito. 2. Se a parte autora foi regularmente intimada a promover diligências necessárias para a citação do réu, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, mas se manteve inerte, é correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, como previsto no § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07023727920238070008 1927489, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 25/09/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.
1. A extinção do processo pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
independe de intimação pessoal da parte autora
, indispensável apenas quando a extinção se dá nas hipóteses dos incisos II e III do art. 485, do
CPC
/2015. Faz-se necessária, apenas, a intimação do seu advogado que, uma vez realizada com a advertência de que o não cumprimento da determinação acarretaria a extinção do feito sem resolução do mérito, afasta a alegação de prolação de decisão surpresa.
2. Agravo interno não provido. (TJPE; Rec. 0031157-50.2014.8.17.0810; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima; Julg. 06/07/2023; DJEPE 23/08/2023)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já se manifestou em casos análogos, reforçando a distinção entre as hipóteses de extinção e a desnecessidade de intimação pessoal no caso de ausência de pressuposto processual:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PARTE AUTORA QUE NÃO DILIGENCIOU A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA ALTERADO DE OFÍCIO. 1. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).
2. No caso, o autor foi intimado para trazer aos autos endereço completo e atualizado do réu no prazo improrrogável de 15 dias úteis, sob pena de extinção, considerando que o feito tramitava há mais de 10 anos sem a triangularização da relação processual. 3. Não obstante o magistrado de origem tenha tratado a hipótese como de negligência da parte (art. 45, II, CPC), de maneira que a extinção do feito, de fato, demandaria prévia intimação pessoal,
fato é que o autor não ter viabilizado a citação do réu dá azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC.
4. A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base na hipótese de negligência, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000954-82.2009.8.08.0050, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível;
julgamento 25/04/2024
)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CITAÇÃO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito.
2. A extinção anômala do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), no caso a citação,
independe de prévia intimação pessoal do autor,
sendo dinâmica reservada apenas para os casos de negligência e abandono previstos nos incisos II e III da citada norma.

3. Fincada a extinção do processo na ausência de citação do réu, é corolário lógico a inaplicabilidade da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013947920218080047, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Portanto, o procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com a lei processual e com a jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal.

Não há nenhum vício no julgado que justifique sua anulação, porquanto a sentença reflete a correta aplicação do direito processual a um caso em que a parte autora, regularmente intimada por seu advogado, não cumpriu com o ônus processual de viabilizar a citação da parte executada, tornando imperativa e regular a extinção do processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença extintiva, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.